Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME LANÇADO INDEVIDAMENTE EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.

1. A existência de gravame lançado indevidamente em veículo impõe a determinação de sua retirada, a fim de permitir que o dono do veículo possa dispor livremente de seu bem.

2. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.